Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-25.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019337-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERALDO BUENO DE BARROS - CPF: 442.288.481-68 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), EDER BERTOLLO - CPF: 000.517.261-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO ROUBADO OCULTADO EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da sentença, argumentando a atipicidade da conduta e a falta de conhecimento da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; e

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de receptação dolosa se justifica pela presença de provas que confirmam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e demais elementos probatórios.

4. O dolo na conduta de Eraldo Bueno de Barros se manifesta pela tentativa de ocultação do veículo em local de difícil visualização, o que constitui indício claro de conhecimento da origem ilícita do bem.

5. Testemunho de policial militar descreve que o veículo foi deixado na propriedade de Eraldo mediante contato prévio e com sua autorização, reforçando o dolo na receptação.

6. O entendimento pacificado do Tribunal é que a posse de bem de origem criminosa gera presunção de responsabilidade, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita do objeto, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

7. A alegação de que um desconhecido, identificado apenas como "João", teria deixado o veículo por falta de combustível é inverossímil, sendo incoerente com as circunstâncias do caso e insuficiente para afastar o dolo.

8. A jurisprudência desta Corte e de outras instâncias admite o depoimento de policiais como prova idônea para a condenação, quando corroborado por demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

9. A pretensão de desclassificação para a receptação culposa é improcedente, pois as circunstâncias evidenciam que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do veículo, especialmente por tratar-se de bem de alto valor, deixado durante a madrugada, em zona rural, e por estar oculto.

10. Registre-se ainda que o apelante possui condenações anteriores pelo mesmo delito, o que reforça a habitualidade criminosa e o dolo em sua conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem de origem criminosa gera presunção de responsabilidade, cabendo ao réu comprovar a origem lícita do objeto.

2. A tentativa de ocultação de bem de alto valor e a ausência de comprovação de boa-fé configuram dolo no crime de receptação.

3. A alegação de desconhecimento da origem ilícita, desacompanhada de prova concreta, não afasta a responsabilidade penal pela receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Ap. 119818/2014, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28/01/2015; TJ/MT, Ap. 119818/2014, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 18/11/2014; TJ/DFT, Ap. 00062789220178070020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, j. 04/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERALDO BUENO DE BARROS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou procedente a denúncia
para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 180,
caput
, do CP
, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(
vide
ID. 205139475).

Em suas razões recursais de ID. 205139481, a Defesa de
ERALDO BUENO DE BARROS
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para
absolvê-lo por atipicidade da conduta
, argumentando que o Apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tendo apenas permitido que um desconhecido que se identificou como "João" deixasse o automóvel em sua propriedade porque estava acabando o combustível.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação para o delito de receptação culposa
, sustentando que não teria restado demonstrado de forma clara e inequívoca que o Apelante teria agido com dolo ou que tinha conhecimento prévio de que o veículo seria produto de ilícito.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 210699692).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 215517670, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário:
Apelação criminal – Condenação por receptação – Irresignação defensiva – Requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria – Dolo evidente – Não demonstração de boa-fé – Circunstâncias que demonstram que era presumível se tratar de produto de crime contra patrimônio –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
ERALDO BUENO DE BARROS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, do CP,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos presentes autos que, no dia 16 de outubro 2019, por volta das 04h40min, na Br 070, Sitio Espirito Santo, na comunidade Maciel, no município de Nossa Senhora do Livramento, o denunciado
Eraldo Bueno de Barros
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, recebeu e ocultou a camionete Hilux, cor prata, Placa OAV-2757, ciente da sua origem ilícita, uma vez que o mesmo foi subtraído da vítima Eder Bertollo
,
durante o crime de roubo conforme BO de fls. 26.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu informações do rastreamento de uma camionete Hilux produto de crime de roubo na cidade de Campo Verde/ MT.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o endereço denunciado, onde foi feito o primeiro contato na chácara com giroflex e sirene, sem êxito, foi feito o adentramento na propriedade, no qual foi localizado o denunciado
Eraldo
do qual foi feito busca pessoal e nada foi localizado, contudo, em revistas ao local foi encontrada a referida camionete na lateral da residência.

Indagado sobre os fatos, o denunciado informou que uma pessoa que se identificou como João, havia deixado o veículo na propriedade, alegando que estava acabando o combustível, onde deixou o automóvel na lateral da casa e após algum tempo, um carro branco chegou e João foi embora nele

sentido rodovia.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 180, caput, do Código Penal, qual seja, receptação dolosa.”
(
Cf
. ID. 205140185).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
para reconhecer a ocorrência da prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pleito recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa contesta, inicialmente, condenação pelo crime de receptação, sob o fundamento de
atipicidade da conduta
, argumentando que
ERALDO BUENO DE BARROS
não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tendo apenas permitido que um desconhecido que se identificou como "João" deixasse o automóvel em sua propriedade porque estava acabando o combustível.

Subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação para o delito de receptação culposa
(CP, art. 180, §3º), pois não estaria demonstrado, de forma clara e inequívoca, que o Recorrente teria agido com dolo ou que tinha conhecimento prévio de que o veículo seria produto de ilícito.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não merece prosperar
.

De início, registro que a
materialidade do crime de receptação
se encontra satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 205140182 - Pág. 1), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 205140182 - Págs. 35/37), pelo Termo de Apreensão (ID. 205140182 - Pág. 9), pelo Termo de Depósito (ID. 205140182 - Pág. 15) e pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 205140182 - Pág. 75), os quais comprovam que o veículo apreendido em poder de
ERALDO BUENO DE BARROS
-
uma camionete Hilux, cor prata, placa OAV-2757, avaliada em mais de R$ 95.000,00
- era produto de crime de roubo praticado contra a vítima
Eder Bertollo
.

Quanto à
autoria delitiva
e ao
elemento subjetivo do tipo penal
, após minuciosa análise dos autos, tenho que estas também restaram cabalmente comprovadas, não merecendo prosperar as teses defensivas, pelos fundamentos que passo a expor.

É cediço que o crime de receptação se consuma no momento em que o agente, efetivamente, pratica qualquer um dos comportamentos previstos na primeira parte do caput, do art. 180, do Código Penal, ou seja, quando adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Nessa ordem de pensar, o conhecimento da origem ilícita do objeto é, no crime de receptação, estágio subjetivo do comportamento, de sutil e difícil comprovação, pelo que há de se inferir de circunstâncias externas do delito e do comportamento do agente. Se o conjunto probatório produzido nos autos está a demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, correto o édito condenatório.

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia, de forma cristalina, que
ERALDO BUENO DE BARROS
tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo.

O policial militar
Charlys Brito Santa
, ouvido em juízo, relatou circunstâncias altamente reveladoras do dolo do agente, afirmando que "
ao adentrar na propriedade foi necessário realizar buscas no local para encontrar o veículo receptado, pois da forma em que estava estacionada não era possível visualizada com facilidade
".

A tentativa de ocultação do veículo constitui forte indício do elemento subjetivo do tipo penal (dolo), demonstrando que o Apelante sabia perfeitamente que se tratava de produto de crime.

Ademais, o mencionado policial ressaltou que "
para que o veículo tivesse sido deixado no local, da maneira em que foi encontrado, foi necessário contato com alguém que se encontrava no local, bem como de sua autorização para que o carro fosse ali estacionado
".

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Volvendo-se ao caso, como bem salientado na jurisprudência desta Corte, no
crime de receptação dolosa
,
o simples fato do objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do agente gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo ao receptador demonstrar que o bem foi recebido de boa-fé
,
sendo insuficiente a mera alegação do desconhecimento da procedência ilícita
.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RES APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida
.”
(TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento 28/01/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015; g. n.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DELITOS INSCULPIDOS NOS ART. 180 E 304, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM DECORRENCIA DA AUSÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DOCUMENTO FALSO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM CONTEXTOS DIFERENTES – RECURSO DESPROVIDO. Provadas a autoria e materialidade dos delitos, e demais elementos dos autos, não há como absolver a apelante.
A apreensão da res furtiva em poder do acusada dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
”.
(TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Data do Julgamento 18/11/2014, Data da publicação no DJE 26/11/2014; g. n.).

Assim, a versão apresentada por
ERALDO
, de que teria apenas permitido que um desconhecido deixasse o veículo em sua propriedade por falta de combustível, mostra-se absolutamente inverossímil e dissociada das demais provas dos autos.

Aliás, como bem pontuou o magistrado sentenciante,
não é crível que alguém aceite receber e guardar, durante a madrugada (por volta das 01h00), em uma chácara localizada na zona rural, um veículo de luxo avaliado em mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais),
pertencente a pessoa que sequer sabe identificar adequadamente
.

A implausibilidade da narrativa defensiva é reforçada pelo fato de que,
segundo o próprio Recorrente
, o suposto desconhecido -
que ele só sabe chamar de "João"
- teria sido buscado por outro veículo momentos depois, sem que os ocupantes deste segundo automóvel trouxessem combustível para resolver o alegado problema mecânico
. Tal circunstância evidencia que a história contada por
ERALDO
foi arquitetada com o único propósito de tentar se eximir da responsabilidade criminal.

Digno de nota que
o Apelante não produziu qualquer prova em favor de sua tese defensiva
, limitando-se a apresentar negativa de autoria genérica e inverossímil, desacompanhada de elementos concretos que pudessem lhe dar suporte.

Como cediço, em casos tais, meras alegações desprovidas de lastro probatório não têm o condão de infirmar o robusto conjunto de provas que demonstra a prática delitiva.

Ademais,
a inversão do ônus da prova
, como quer fazer crer a defesa,
não implica em ofensa ao princípio da presunção de inocência, afinal, todos são obrigados a comprovar a licitude dos bens que carregam consigo
, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

Dentro dessa perspectiva,
entendo que a pretensão

subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação
,
também não merece acolhida
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "
é inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
" (TJ/MT. ApCrim 0001430-37.2019.8.11.0002. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado em: 15/05/2024; destaquei).

Corroborando, cito ainda:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada pelo exercício da atividade comercial, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que recebeu e ocultou. 3.
Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação
. 4.
Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que não restou demonstrado que o acusado auxiliou autor de fato criminoso com o intuito de tornar seguro o proveito do delito, além do mais, o conjunto qualificada.
5. A restituição probatório comprova que o apelante praticou o crime de receptação de veículo apreendido deve ser pleiteada conforme dispõe o art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”.
(TJ/DFT. Ap. 00062789220178070020. Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal. Data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021; g. n.)

In casu
,
as circunstâncias em que o crime foi praticado
-
recebimento de veículo de alto valor, durante a madrugada, em propriedade rural, de pessoa desconhecida, com posterior ocultação do bem
-
são absolutamente incompatíveis com a figura da receptação culposa, evidenciando que ERALDO tinha pleno conhecimento da origem criminosa do automóvel
.

Some-se a isso o fato de que
o ora Recorrente possui 03 condenações anteriores pelo mesmo delito de receptação
, o que demonstra sua habitualidade na prática criminosa.

Destarte,
comprovadas a
materialidade
e
autoria delitivas
, bem como o
elemento subjetivo do tipo (dolo)
,
e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade a ser reconhecida,
a manutenção da condenação do Apelante nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
ERALDO BUENO DE BARROS
,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024